Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-91.2025.8.11.0022
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000082-91.2025.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUSSARA RICARTE DA SILVA RONNING - CPF: 003.672.151-44 (RECORRIDO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHOS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA 1.097/STF. LAUDO ADMINISTRATIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual em 50%, sem compensação de horário e sem redução remuneratória, para assistência a dois filhos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.

O ente público sustenta que o juízo deveria observar o percentual de 30% indicado em laudo de avaliação biopsicossocial elaborado na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o magistrado está vinculado ao percentual de redução de jornada sugerido em laudo técnico administrativo, ainda que os
demais
elementos dos autos indiquem a necessidade de redução em 50% para assegurar o acompanhamento de filhos com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o servidor público estadual ou municipal que possua filho ou dependente com deficiência tem direito à redução de jornada, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, por aplicação analógica do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990.

O laudo técnico administrativo constitui elemento de prova. Não vincula o julgador. O magistrado aprecia a prova segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

A prova documental demonstra situação de cuidado intensivo. Os autos indicam que os dois filhos da servidora foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e necessitam de acompanhamento constante em terapias diversas, inclusive com deslocamento para outro município.

A redução de jornada em 50% mostra-se adequada às necessidades concretas do núcleo familiar. Percentual inferior não assegura, de modo suficiente, a assistência continuada exigida pela condição dos menores.

A manutenção da sentença observa o art. 227 da CF/1988, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o princípio do melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 354954357) contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 354954356), que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JUSSARA RICARTE DA SILVA RONNING, para condenar o ente público a reduzir a jornada de trabalho da servidora em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, a fim de viabilizar o cuidado de seus
dois filhos
menores, ambos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença proferida incorreu em erro de julgamento ao fixar a redução da jornada em 50% (cinquenta por cento). Argumenta que a decisão ignorou o laudo de avaliação biopsicossocial produzido nos autos (ID 354954352 e 354954353), o qual teria recomendado, de forma técnica e fundamentada, a redução da carga horária em apenas 30% (trinta por cento), percentual que considera suficiente e proporcional para o caso.

Afirma o Recorrente que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 não estabelece um percentual fixo de redução, mas apenas estende o direito ao horário especial previsto na Lei no 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais. Defende que, ao desconsiderar a conclusão do laudo técnico, a sentença violou a discricionariedade técnica da Administração e o princípio da proporcionalidade, impondo um ônus excessivo ao erário e à prestação do serviço público educacional, visto que a Recorrida é professora da educação básica. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para que a redução da jornada de trabalho seja limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), conforme a recomendação técnica.

A parte Recorrida, devidamente intimada (ID 354954358), apresentou contrarrazões (ID 354954359). Nelas, defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que o Poder Judiciário não está vinculado às conclusões de laudos administrativos, devendo valorar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado. Sustenta que a realidade fática dos autos, que envolve o cuidado de duas crianças com TEA e a necessidade de múltiplas terapias, justifica plenamente a redução no patamar de 50% (cinquenta por cento). Enfatiza a prevalência dos direitos fundamentais das crianças com deficiência sobre o interesse meramente administrativo. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
sendo, portanto, conhecido.

Da Delimitação da Controvérsia Recursal

Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia não reside no direito da Recorrida à redução de sua jornada de trabalho. Tal prerrogativa, destinada a servidores públicos que possuem filhos ou dependentes com deficiência, encontra-se solidamente amparada pela Constituição Federal, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (incorporada ao ordenamento pátrio com status de emenda constitucional pelo Decreto no 6.949/2009) e, de forma definitiva, pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.237.867, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 1.097).

Naquela oportunidade, a Suprema Corte estabeleceu que "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990", consolidando o entendimento de que a ausência de legislação local não constitui óbice à concessão de horário especial, sem compensação e sem redução de vencimentos.

O cerne do inconformismo do Estado Recorrente, portanto, é estritamente quantitativo. Cinge-se a perquirir se o percentual de redução deve ser, obrigatoriamente, aquele sugerido pelo laudo de avaliação biopsicossocial produzido pela Administração Pública – no caso, 30% (trinta por cento) – ou se o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, poderia fixá-lo em patamar
diverso
, como o fez a sentença ao determinar a redução em 50% (cinquenta por cento).

A resposta a essa indagação, como se demonstrará, passa pela correta compreensão do sistema de valoração das provas no processo civil e pela ponderação dos princípios constitucionais que informam a matéria.

Da Não Vinculação do Julgador ao Laudo Técnico e o Princípio do Livre Convencimento Motivado

O principal argumento do Recorrente é o de que a sentença, ao conceder um percentual de redução superior ao recomendado pelo laudo técnico oficial, teria
extrapolado seus limites e desconsiderado a prova técnica. Tal argumento, todavia, parte de uma premissa juridicamente equivocada.

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, que dispõe: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Isso significa que o magistrado é o destinatário final da prova e possui a liberdade de valorá-la conforme sua convicção, não estando
adstrito
ou vinculado de forma absoluta a nenhuma modalidade probatória em detrimento das demais. O laudo pericial, embora seja uma prova de indiscutível relevância técnica, não escapa a essa regra. Ele é um meio de prova, destinado a fornecer ao juiz subsídios técnicos sobre matéria que escapa ao seu conhecimento comum, mas não se confunde com a própria decisão judicial.

O juiz não é um mero
homologador
de laudos. Compete-lhe analisar o parecer técnico em confronto com os demais elementos probatórios constantes dos autos – documentos, testemunhos e, principalmente, a narrativa fática consolidada pelas partes. Se o conjunto probatório apontar em direção diversa daquela indicada na conclusão pericial, o julgador não apenas pode, como
deve, decidir
em conformidade com sua livre convicção, desde que o faça de maneira devidamente fundamentada, como ocorreu na hipótese.

No caso em apreço, o laudo biopsicossocial (juntado parcialmente nos
IDs
354954352 e 354954353) e o relatório psicológico (ID 354953948) foram produzidos e considerados. Contudo, suas conclusões, especialmente a sugestão de um percentual restritivo de 30% (trinta por cento), não se sobrepõem à robusta prova documental e à própria descrição fática contida nesses mesmos estudos, que pintam um quadro de extrema complexidade e demanda assistencial. A magistrada sentenciante agiu com acerto ao valorar a prova em sua totalidade, não se limitando a uma conclusão administrativa que, data
venia
, parecia dissociada da própria realidade que o estudo descrevia.

Da Análise do Conjunto Probatório e da Adequação do Percentual de 50% (Cinquenta por Cento) ao Caso Concreto

O Recorrente alega que a fixação da redução em 50% (cinquenta por cento) carece de fundamentação e desrespeita a proporcionalidade. Uma análise atenta dos autos, contudo, revela exatamente o oposto. A decisão de primeiro grau mostra-se não apenas fundamentada, mas eminentemente justa e proporcional à situação excepcionalíssima apresentada.

Primeiramente, é imperioso destacar um fato de suma importância, que por si só já enfraquece a tese recursal de aplicação de um percentual restrito: a Recorrida é mãe de duas crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme certidões de nascimento (ID 354953912, p. 1-2) e laudos médicos (
IDs
354953912, 354953924). Não se trata de uma demanda singular de cuidados, mas de uma necessidade duplicada e contínua.

Ademais, os documentos médicos acostados ao longo do processo (
IDs
354953912, 354953924, 354953927 a 354953931) e o relatório psicossocial (ID 354953948) detalham a exaustiva rotina terapêutica a que os menores são submetidos. O relatório psicológico (ID 354953948) é particularmente elucidativo, ao descrever, na página 2, uma agenda semanal repleta de atividades essenciais ao desenvolvimento das crianças:

"Sobre a rotina semanal referente as terapias, na segunda à tarde, Marco Antônio realiza psicopedagogia e terapia ocupacional, enquanto
Nícolas
realiza terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia. Às terças-feiras, participam do Atendimento Educacional Especializado (AEE) [...];
Nícolas
ainda realiza
equoterapia
[...]. Nas quartas,
Nícolas
realiza terapia ABA [...] e musicoterapia [...], enquanto Marco participa de fonoaudiologia, ambos em Rondonópolis. Nas quintas e sextas, ambos realizam terapia ABA, com sessões extras de fonoaudiologia para
Nícolas
." (ID 354953948, p. 2)

O mesmo relatório destaca que a família precisa se deslocar semanalmente para Rondonópolis para a realização de parte das terapias, o que evidencia um dispêndio de tempo que vai muito além da duração das sessões em si. A própria psicóloga judicial
reconhece a "postura colaborativa, disciplina na rotina das crianças", o "comprometimento e organização em relação ao acompanhamento terapêutico dos filhos" e o "envolvimento afetivo" da mãe, concluindo que ela "mostra-se emocionalmente engajada no processo terapêutico das crianças, com postura proativa e compreensão realista das necessidades decorrentes dos diagnósticos" (ID 354953948, p. 3).

Diante de um quadro fático tão eloquente, a sugestão administrativa de uma redução de apenas 30% (trinta por cento) da jornada de trabalho afigura-se, com o devido respeito, insuficiente e descolada da realidade. Uma redução tão limitada não seria capaz de garantir à genitora o tempo necessário para acompanhar e dar suporte efetivo a dois filhos em um cronograma terapêutico tão intenso e complexo.

Portanto, a decisão da juíza de primeiro grau, ao fixar a redução em 50% (cinquenta por cento), não foi arbitrária. Pelo contrário, foi a medida que, dentro dos limites da razoabilidade, melhor se amoldou à gravidade e à excepcionalidade do caso concreto, garantindo a efetividade do direito à saúde e ao desenvolvimento dos menores.

Da Correta Interpretação do Tema 1.097 do STF e dos Princípios Constitucionais Prevalecentes

Por fim, o recurso do Estado falha ao tentar conferir uma interpretação restritiva ao Tema 1.097 do STF. A decisão da Suprema Corte, ao estender o artigo 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990 a todos os servidores públicos do país, não o fez por um mero exercício de analogia legalista. O fundamento da decisão foi a necessidade de concretizar, em todo o território nacional, os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e, crucialmente, da proteção integral e prioritária à criança e à pessoa com deficiência.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 7o, item 2, estabelece que "Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial". Da mesma forma, o artigo 227 da Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança.

A redução da jornada de trabalho da mãe, neste contexto, não é um benefício corporativo, mas um instrumento indispensável para a materialização desses direitos
fundamentais

titularizados
por seus filhos. O interesse público, que o Recorrente alega ter sido preterido, não pode ser compreendido de forma estrita como a mera economia de recursos ou a manutenção inflexível da carga horária. O interesse público primário, em uma sociedade que se pretende justa e solidária, é precisamente a proteção de seus cidadãos mais vulneráveis.

A sentença recorrida compreendeu perfeitamente essa hierarquia de valores. Ao ponderar entre a recomendação contida em um laudo administrativo e a necessidade imperiosa de garantir o bem-estar e o desenvolvimento de duas crianças com deficiência, optou, acertadamente, por assegurar a máxima efetividade aos direitos fundamentais. A fixação do percentual em 50% (cinquenta por cento) não representa um excesso, mas sim a medida justa e necessária para que o direito reconhecido não se torne uma mera formalidade, desprovida de eficácia prática.

Dessa forma, a manutenção da sentença é
a
medida que se impõe, por ser a que melhor se alinha à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e aos mais elevados princípios que norteiam o nosso ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026